Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-24.2021.8.11.0059
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000308-24.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Férias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SISPAN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT - CNPJ: 12.796.184/0001-27 (APELANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por sindicato de servidores municipais contra sentença que extinguiu ação de cobrança sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da entidade sindical. Na origem, o sindicato pleiteia o pagamento das diferenças relativas ao adicional de 50% sobre as férias, previsto nos
arts
. 99 e 139 da Lei Municipal n. 148/1992, alegando descumprimento pelo Município, que vem pagando apenas o adicional de 1/3 constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o sindicato possui legitimidade ativa para propor ação coletiva de cobrança em defesa de direitos individuais homogêneos dos servidores públicos municipais, decorrentes de norma legal de aplicação geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 8o, III, assegura aos sindicatos ampla legitimidade para a defesa judicial e extrajudicial dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, independentemente de autorização dos substituídos.

4. O art. 81, parágrafo único, III, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável de forma supletiva às ações coletivas, reconhece a tutela coletiva de interesses individuais homogêneos, definidos como aqueles decorrentes de origem comum.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 823 (RE 883.642), fixou a tese de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o sindicato pode ajuizar ações coletivas para tutela de direitos individuais homogêneos mesmo fora das relações de consumo (STJ,
AgInt
no REsp 1533580/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20/09/2018,
DJe
26/09/2018).

7. O direito postulado – adicional de férias de 50% previsto em lei municipal – decorre de causa comum e atinge de modo uniforme todos os servidores públicos substituídos, caracterizando-se, portanto, como direito individual homogêneo, cuja violação não demanda prova individual para reconhecimento do dever de pagar.

8.
Negar legitimidade ao sindicato para atuar em tais hipóteses significaria contrariar a orientação constitucional e jurisprudencial consolidada, além de restringir o acesso coletivo à Justiça e comprometer a efetividade e a economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

O sindicato possui legitimidade ativa para ajuizar ação coletiva visando à cobrança de direitos individuais homogêneos de servidores públicos municipais, quando a pretensão decorre de origem comum prevista em lei.

O adicional de férias previsto em lei municipal, aplicável indistintamente à categoria, configura direito de natureza homogênea, cuja violação enseja atuação sindical legítima como substituto processual.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 7o, XVII, e 8o, III; CDC, art. 81, parágrafo único, III; CPC/2015, art. 485, VI; Lei Municipal n. 148/1992,
arts
. 99 e 139.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 883.642 (Tema 823); STJ,
AgInt
no REsp 1533580/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20/09/2018,
DJe
26/09/2018; STJ,
EREsp
475.566/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 08/09/2004, DJ 29/11/2004; TJMT, Mandado de Segurança n. 0005388-64.2013.8.11.0059, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01/07/2019, DJE 29/07/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo
Sindicato dos Servidores Municipais de Porto Alegre do Norte - SISPAN
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
Primeira
Vara da Comarca d
o Município de Porto Alegre do Norte
, que, nos autos d
a Ação Ordinária de Cobrança
,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais, o Apelante
sustenta a tese de legitimidade extraordinária do sindicato para a defesa de direitos individuais homogêneos da categoria, com fundamento no art. 8o, III, da Constituição da República.

Alega que o direito discutido na demanda é comum a todos os servidores, não exigindo análise individualizada para reconhecimento da obrigação, sendo as particularidades limitadas à fase de liquidação.

Argumenta que a sentença incorreu em equívoco ao classificar o pedido como fundado em direito heterogêneo, requerendo, ao final, a reforma da decisão para afastar a extinção do feito e determinar o prosseguimento da ação, com a análise do mérito.

Contra
rrazões
ofertada
s
pel
a parte apelada no id.
340193874
.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o
Sindicato
dos Servidores Municipais de Porto Alegre do Norte
insurge-se contra a sentença pro
lata
da pelo Juízo de primeiro grau, que
extinguiu o feito sem resolução de mérito ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa.

Extrai-se dos autos que
o
Sindicato ajuizou a presente demanda de cobrança, postulando a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças retroativas relativas ao adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre as férias dos servidores públicos municipais, conforme previsão contida nos
arts
. 99 e 139 da Lei Municipal n. 148/1992.

Sustentou que, embora haja previsão legal expressa quanto à obrigação, o Município tem efetuado o pagamento apenas do adicional de 1/3 constitucional, em afronta ao diploma normativo local.

A
presentada
contestação pelo ente público municipal
, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença
terminativ
a
, cuja parte dispositiva estabeleceu o seguinte:

“[...]
Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, JULGO EXTINTO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI, § 3o, do Código de Processo Civil.

Condeno a Parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo, fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, porquanto foi concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do CPC
.

Interposto recurso de apelação por qualquer das partes, intime-se o apelado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1o, do CPC).

Cumpridas essas determinações, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento do recurso, sem necessidade de conclusão para despacho
”
.

D
a sentença,
o
S
indicato

dos Servidores Municipais de Porto Alegre do Norte

aviou o presente Recurso de Apelação Cível,
que
se passa à análise.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da legitimidade ativa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais para ajuizar ação ordinária de cobrança, na condição de substituto processual, com o objetivo de obter a condenação do ente público ao pagamento do adicional de férias, de forma retroativa e futura, em favor dos servidores que representa.

No caso concreto, o Sindicato Recorrente já impetrou, anteriormente, o Mandado de Segurança n. 0005388-64.2013.811.0059, em que se reconheceu a demonstração de direito líquido e certo ao recebimento do adicional de férias, conforme pleiteado na exordial, ocasião em que o acórdão proferido restou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CONFIGURADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE – ADICIONAL DE FÉRIAS DE PELO MENOS 50% – PREVISÃO DE LEI MUNICIPAL – INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LRF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há falar em mandado de segurança como substitutivo de cobrança, haja vista que a impetração tem por objeto o reconhecimento do direito de servidores municipais de receber o adicional de férias no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da remuneração.

Demostrado que a matéria debatida é, exclusivamente, de direito, e que há nos autos os elementos fáticos necessários à adequada compreensão da controvérsia, não há falar em necessidade de dilação probatória.

É pacífico o entendimento, no Superior Tribunal de Justiça, de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do Servidor Público, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de lei.

No caso, a Lei n. 148/1992, do Município de Porto Alegre do Norte/MT, concede o direito, líquido e certo, à categoria dos servidores públicos municipais, pois estabelece, em seus artigos 99 e 139, que o adicional de férias, determinação não facultativa, deverá ser calculado na proporção de 50% (cinquenta por cento), correspondente ao período concessivo de recesso remunerado.

(N.U 0005388-64.2013.8.11.0059, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2019,
Publicado
no DJE 29/07/2019)

Imperioso destacar que a
Constituição da República, ao disciplinar a liberdade sindical, expressamente assegura a legitimidade do ente sindical para atuação judicial na defesa dos interesses da categoria que representa, consoante disposto em seu art. 8o, inciso III:

Art. 8o [...]

III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

De igual modo, o Código de Defesa do Consumidor
,
aplicável de forma supletiva às ações coletivas, conforme entendimento consolidado
,
reforça a possibilidade de defesa coletiva de interesses individuais homogêneos, assim definidos no art. 81, parágrafo único, inciso III:

Art. 81. [...]

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

A partir da conjugação desses dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, observa-se que o ordenamento jurídico brasileiro admite, de forma inequívoca, a atuação do sindicato na defesa de direitos individuais homogêneos dos integrantes da categoria, independentemente de autorização expressa dos substituídos, desde que a pretensão decorra de uma causa comum.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 823, estabeleceu que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica e reiterada no mesmo sentido, reconhecendo que o sindicato pode propor ação coletiva para a tutela de direitos individuais homogêneos, mesmo fora da seara consumerista.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
SINDICATO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Em relação à alegação de legitimidade por parte do sindicato, verifica-se que não assiste razão à União. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a legitimidade concedida aos sindicatos se estende tanto para a defesa de interesses coletivos quanto para a proteção de direitos individuais homogêneos, ainda que tais anseios não se configurem em relação de consumo. Neste sentido:
AgRg
no REsp 1021871/ DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015,
DJe
08/09/2015;
AgInt
no REsp 1689334/ RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe
20/03/2018; REsp 1681890/ RJ,
Rel
. Ministro Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017,
DJe
19/12/2017. II - Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1533580 RS 2015/0118719-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2018)

No presente caso, a pretensão formulada pelo sindicato apelante refere-se à condenação do Município ao pagamento do adicional de férias previsto nos
arts
. 99 e 139 da Lei Municipal n
.
148/1992, benefício este de natureza objetiva e imposta indistintamente a todos os servidores públicos municipais da rede de ensino.

A origem do direito discutido é comum: trata-se da não observância, pelo Poder Público Municipal, da norma legal que prevê o adicional de 50% sobre as férias, benefício de caráter legal, geral e impessoal. Ainda que eventual fase de liquidação venha a demandar individualização de valores em razão do tempo de serviço ou remuneração dos substituídos, tal particularidade não desnatura a homogeneidade do direito material.

Assim, não se sustenta a tese de que o direito postulado na presente demanda ostenta natureza estritamente individual, tal como ocorre, por exemplo, nas hipóteses de adicional de periculosidade, em que se exige a verificação concreta das condições laborais de cada servidor.

No caso em apreço, ao contrário, trata-se de pretensão fundada em norma constitucional e legal de aplicação genérica, notadamente, o art. 7o, XVII, da Constituição Federal, combinado com a Lei Municipal n. 148/1992, que assegura o pagamento do adicional de férias de forma uniforme a todos os servidores públicos municipais da educação, prescindindo de instrução probatória individualizada para fins de reconhecimento do direito material.

É exatamente essa a compreensão firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EREsp
475.566/PR
, em que se assentou que as ações coletivas voltadas à tutela de direitos individuais homogêneos possuem sentenças com carga condenatória genérica, cabendo à fase de cumprimento a análise da titularidade e quantificação do direito, em função de sua natureza declaratória-condicional. Conforme salientou o Ministro Teori Zavascki naquele julgamento:

“[...] As sentenças proferidas no âmbito das ações coletivas para tutela de direitos individuais homogêneos, por força de expressa disposição do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90, art. 95), são condenatórias genéricas. Nelas não se especifica o valor da condenação nem a identidade dos titulares do direito subjetivo. A carga condenatória, por isso mesmo, é mais limitada do que a que decorre das demais sentenças condenatórias. Sobressai nelas a carga de declaração do dever de indenizar, transferindo-se para a ação de cumprimento a carga cognitiva relacionada com o direito individual de receber a indenização. Assim, a ação de cumprimento não se limita, como nas execuções comuns, à efetivação do pagamento. Nelas se promove, além da liquidação do valor se for o caso, o juízo sobre a titularidade do
exeqüente
em relação ao direito material, para somente então se passar aos atos propriamente executivos”.

Logo, verifica-se que a
pretensão deduzida decorre diretamente de previsão legal que assegura a todos os servidores públicos do Município o direito ao recebimento do adicional de férias. Trata-se, portanto, de situação jurídica comum, em que a violação normativa atinge de modo uniforme a coletividade substituída.

Ainda que, em momento posterior, seja necessário apurar individualmente valores devidos, o fato gerador do direito
,
qual seja a
omissão do ente público quanto ao pagamento integral do adicional previsto em lei
,
é comum a todos os representados.

Nessa linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ESTABILIDADE GESTACIONAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE ATIVA DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – REJEITADA – AMPLA LEGITIMIDADE DOS ENTES SINDICAIS – TESE FIRMADA NO TEMA 823 DO STF – PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL NO CASO CONCRETO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART.1o DO DECRETO 20.910/32 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo o Tema 823 do STF (RE 883.642): “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.

O art. 1o do Decreto no 20.910/1932 determina a incidência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o exercício de pretensões contra a União, Estados e Municípios.

Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 0000077-27.2017.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR SINDICATO. SALÁRIOS E 13o SALÁRIO DEVIDOS A SERVIDORES
MUNICIPAIS.
LEGITIMIDADE ATIVA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME 1. Ação de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, na qualidade de substituto processual, em razão da inadimplência do Município de Curuçá no pagamento dos salários referentes ao mês de dezembro de 2012 e do 13o salário de igual exercício aos servidores da educação municipal. Sentença julgou procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento das verbas, além de honorários advocatícios, fixando multa em caso de descumprimento.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o sindicato possui legitimidade ativa para pleitear em juízo os valores remuneratórios devidos aos servidores substituídos; (
ii
) há vício processual por inépcia da petição inicial pela ausência de documentos comprobatórios; (
iii
) a administração atual pode ser responsabilizada por verbas inadimplidas por gestão anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O sindicato possui legitimidade ativa ampla para atuar como substituto processual em defesa de direitos individuais homogêneos dos membros da categoria, conforme previsto no art. 8o, III, da CF/88 e conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 823). 4. A relação dos servidores substituídos e os documentos apresentados comprovam a pertinência da representação sindical, inexistindo vício na petição
inicial.
5. Não houve por parte do Município prova do pagamento das verbas reclamadas, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC.
6.
A alegação de que a dívida é oriunda de gestão anterior não afasta a responsabilidade do Município, cuja personalidade jurídica é una, conforme os princípios da continuidade administrativa e impessoalidade. 7. A jurisprudência da Corte Estadual reconhece de forma reiterada a obrigação do ente municipal quanto ao pagamento de salários e verbas alimentares, independentemente de mudança na gestão.
IV.
DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O sindicato possui legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança de verbas remuneratórias não pagas a servidores públicos municipais, quando os direitos são individuais homogêneos e decorrem de origem
comum.
2. A inadimplência salarial relativa a exercício anterior é de responsabilidade do ente público atual, não havendo ruptura da continuidade da administração. 3. A ausência de prova do pagamento das verbas atrai o ônus da parte ré, nos termos do
art
. 373, II, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, III; 7o, X; 8o, III; 37, caput e § 6o; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 85, § 2
o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642 (Tema 823); TJPA, Apelação Cível no 0011526-26.2016.8 .14.0005, Rel. Des. Luzia Nadja Nascimento; TJPA, Apelação Cível no 0003385-36 .2013.8.14.0033,
Rel
. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00048416320138140019 26441021, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 14/04/2025, 2a Turma de Direito Público)

Portanto, a atuação do sindicato, na condição de substituto processual, é juridicamente adequada, estando em plena conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Negar-lhe tal legitimidade seria esvaziar o sentido da proteção coletiva constitucionalmente assegurada às entidades representativas de classe, além de dificultar o acesso à Justiça para categorias inteiras de servidores, ferindo, inclusive, os princípios da eficiência processual e da economia jurisdicional.

Sendo assim, é imperioso reconhecer a legitimidade ativa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Porto Alegre do Norte/MT para a propositura da presente ação coletiva, visando à defesa de direito individual homogêneo titularizado por todos os substituídos.

Forte nessas razões,

DOU

PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível
interposto

pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Porto Alegre do Norte/MT
,
a fim de reconhecer sua legitimidade ativa para a propositura da presente demanda, cassando, por conseguinte, a sentença de extinção prolatada pelo Juízo primevo.

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem
, para o regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito da ação, nos termos da legislação processual aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026